Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-81.2022.8.11.0050
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001707-81.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRENTE), DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - CPF: 657.033.596-00 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), BRASIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 19.372.650/0001-96 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO RIBAS - CPF: 039.254.215-30 (ADVOGADO), AGUIA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 22.693.702/0001-30 (RECORRIDO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), ELIZEU DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 661.807.081-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1001707-81.2022.8.11.0050

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Recorrente(s): ACE SEGURADORA S/A E BRASIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Recorrido(s): AGUIA TRANSPORTES LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO DE CARGA

– NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE CADASTRO NO RNTRC – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – CLÁUSULA CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO PROPOSTA – RECURSOS DOS RECLAMADOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

A parte Recorrente alega que contratou seguro de carga, e que ao terceirizar o serviço de transporte, comprovou a regularidade do transporte, sendo devida a cobertura.

A situação exposta não caracteriza hipótese de cobertura contratual, visto que, não cumprida exigência de registro do transportador no RNTRC, na forma descrita nas definições, da apólice contratada.

Portanto, deve ser reformada a sentença para improcedência da ação proposta.

Recursos conhecidos e providos para julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alegou a parte Recorrida na petição inicial que contratou seguro de carga, tendo a cobertura negada sob a justificativa de não se comprovar o registro do transportador no
REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS (RNTRC).

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido do autor. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a)Reconhecer a falha da prestação do serviço; e, condenar a Reclamada, para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 38.812,00 (trinta e oito mil, oitocentos e doze reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., e correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação do seguro com cláusula clara e expressa que exige o registro do transportador no
RNTRC
. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

Em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifico, pelos documentos encartados aos autos, que houve a contratação do seguro de carga, havendo a negativa justificada da Reclamada pela ausência de registro do transportador terceirizado no REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS (RNTRC).

Ademais, é importante frisar que se trata de cláusula expressa e clara, não havendo que se falar em abusividade.

Ora, a apólice de seguro encontra-se assim redigida:

Apesar da sentença mencionar que houve a comprovação do registro da empresa terceirizada no ID 89991939, entendo que na comunicação entre o Autor (segurado) e os Réus ficou claro que não havia registro válido na data do sinistro de nenhuma das partes envolvidas na empresa terceirizada que realizou o transporte, sendo eles: motorista (com registro posterior ao sinistro), empresa Seitz Transportadora (registro pendente), e Marilene Talini (proprietária do veículo, sem registro).

Logo, tenho que a improcedência da demanda é medida a se impor.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
DOU PROVIMENTO aos recursos dos Reclamados
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante dos resultados do julgamento do recursos, deixo de condená-los ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023